Tribunal: TCU
Processo: 025.876/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que apreciou tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio de contrato de repasse para a construção de dois ginásios poliesportivos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 7855/2025-TCU-Primeira Câmara , que apreciou tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse 0300348-30/2009, firmado entre o Município de Cabaceiras do Paraguaçu/BA o Ministério do Esporte, para a construção de dois ginásios poliesportivos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, ambos da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso interposto pelo Sr. Paulo André Braz Silva, para, no mérito, negar a ele provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.